Tribunal: TJBA
Processo: 8035810-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035810-76.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALFREDO OLIVEIRA AZEVEDO Advogado(s): LUANA GOMES RODRIGUES HORIUCHI, VAGNER TEIXEIRA VIANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CONCAUSALIDADE. LESÕES CONSOLIDADAS DECORRENTES DA ATIVIDADE LABORAL. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR E OUTRAS PATOLOGIAS DE MEMBROS SUPERIORES. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 416 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO OU DO NÍVEL DE ESFORÇO ADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO INSS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo segurado em face de sentença que, em ação acidentária, julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente (B94). A decisão de primeiro grau, embora tenha reconhecido o nexo de concausalidade e convertido o auxílio por incapacidade temporária para a modalidade acidentária (B91), entendeu pela ausência de incapacidade laborativa ou de dispêndio de maior esforço que justificasse a concessão do auxílio-acidente, com base em uma interpretação restritiva do laudo pericial. O Apelante busca a reforma do julgado, sustentando que a prova técnica demonstrou a redução de sua capacidade laboral, o que, à luz da jurisprudência consolidada, seria suficiente para a concessão do benefício pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a redução da capacidade laboral do segurado, atestada em laudo pericial que aponta um Transtorno Funcional Médio (com Taxa de Incapacidade Fisiológica de 15% a 30%), é suficiente para a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que o mesmo laudo afirme que o periciado não está incapacitado para sua função habitual e não apresente dispêndio de maior esforço, considerando a tese jurídica vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial comprovou lesões no Apelante, estabeleceu nexo de concausalidade com o trabalho e quantificou a redução da capacidade funcional. O STJ define que o auxílio-acidente é devido mesmo com lesão mínima que reduza a capacidade laboral. A sentença inicial ignorou a tese do STJ e a natureza indenizatória do auxílio-acidente, que visa compensar a perda funcional permanente. Preenchidos os requisitos legais, a reforma da sentença é imperativa para conceder o benefício, com DIB fixada e condenação do INSS aos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Diante do exposto, o recurso é CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a implantar, em favor do Apelante, o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), com Data de Início do Benefício (DIB) em 07/05/2022. As parcelas em atraso deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora conforme os critérios definidos pelos Temas 810/STF e 905/STJ, respeitada a prescrição quinquenal. Em face do êxito do Apelante, o qual já sagrou-se vencedor na primeira instância, resta inaplicável a majoração da verba honorária. Teses de Julgamento: "1. Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 416/STJ, basta a comprovação da lesão consolidada decorrente de acidente de qualquer natureza, o nexo causal e a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o grau do dano ou a exigência de maior esforço para o desempenho da atividade." "2. A conclusão de laudo pericial que atesta a existência de redução da capacidade funcional, ainda que responda negativamente sobre a incapacidade total para o trabalho ou sobre o dispêndio de maior esforço, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, dada a sua natureza estritamente indenizatória." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 20, 86 e 129; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 416 (REsp 1.109.591/SC); STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 110; TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 50036528420218240025; TJ-RS - AC: 70083336669 RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8035810-76.2023.8.05.0001, em que figura como apelante CARLOS ALFREDO OLIVEIRA AZEVEDO, e, como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a implantar em favor do Apelante, CARLOS ALFREDO OLIVEIRA AZEVEDO, o benefício de auxílio-acidente (espécie B94), a partir de 07/05/2022, devendo as parcelas em atraso serem corrigidas e acrescidas de juros conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A)